Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-06.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010061-06.2014.8.07.0018 RECORRENTE: THOMAS SOUSA PONTES RECORRIDOS: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DEMOLIÇÃO DE MURO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CONDOMÍNIO. FRAÇÕES IDEAIS. PODER DE AUTOTUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 2. O dever de indenizar exige que a ação ou omissão do agente viole a norma ou o contrato. A demolição de muro em parcelamento irregular do solo é uma conduta lícita da Administração Pública. A demolição é o ato estabelecido por lei para coibir obra não passível de regularização. 3. A Companhia Imobiliária de Brasília detém 50% (cinquenta por cento) das frações ideais da Fazenda Buriti ou Tição. O imóvel não foi dividido desde a data dos registros paroquiais, estando em condomínio. Os títulos de propriedade da área correspondem a frações ideais, portanto não podem ser especializados isoladamente. 4. Apelações do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília providas. Apelação do autor prejudicada. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VIII, e 50, incisos VII e VIII, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando a falta de motivação do ato administrativo que motivou a demolição do muro, bem como ofensa ao princípio da legalidade, ao argumento de não haver prova nos autos quanto à participação do recorrente em concorrência com a falha da Administração. Assevera que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, comprovou a propriedade real do imóvel e a existência de alvará de construção, de modo que, em seu entendimento, restou exaustivamente demonstrada a legalidade da construção, não tendo havido qualquer indício de que o recorrente tenha agido de forma ilícita para conseguir a aludida documentação. Salienta que a operação de derrubada ocorreu antes da revogação do alvará de construção, ou seja, da abertura do processo legal. Alega, ainda, afronta à Lei Federal 6.766/1979, entendendo que, em se tratando de imóvel em área rural, não se aplica os requisitos da lei de parcelamento de solo urbano. Acrescenta que a fiscalização caberia à SEAGRI e não à AGEFIS. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID Num. 30033861 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VIII, e 50, incisos VII e VIII, ambos da Lei 9.784/1999. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Há, portanto, provas suficientes da necessidade e da urgência que motivaram a operação de demolição realizada em 2012, uma vez que o parcelamento irregular no local persistiu, conforme demonstra o relatório produzido em 2014” (ID Num. 22996167 - Pág. 6) e que “O fundamento de boa-fé, adotado pela sentença como razão para reconhecer o direito de indenização, deve ser afastado. A crise fundiária do Distrito Federal é fato notório. As irregularidades do título de propriedade demonstram que o autor não poderia edificar naquele local e que a área não é passível de parcelamento do solo. A concessão de alvará pressupõe que o particular tenha atendido às normas legais, desse modo o autor concorreu para provocar a falha da Administração Regional do Gama na concessão do alvará, o que afasta o argumento de boa-fé” (ID Num. 22996167 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade à Lei Federal 6.766/1979, uma vez a questão relativa à não aplicação dos requisitos de parcelamento de solo urbano ao caso em exame, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, pois “A interposição do recurso especial pela alínea "b" do art. 105, III, da CF/1988 pressupõe que as instâncias ordinárias tenham julgado ‘válido ato de governo local contestado em face de lei federal’, situação inexistente na espécie” (AgInt no AREsp 1455874/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017